Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-67.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0002047-67.2011.8.11.0037 (p)
VISTOS,
Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração interposto no id. 78048971 pela parte UNICOTTON – COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALGODÃO, nos termos do §2o do artigo 1.023 do CPC, INTIME-SE o EMBARGADO para manifestação no prazo legal.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado